Tribunal: STF
Processo: RE 110315
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRENCIA. DIVERGENCIA PRETORIANA NÃO
DEMONSTRADA. SE O RÉU, ORA RECORRETE, APESAR DE TODA A INSISTENCIA
DO JUÍZO, DEIXOU DE COMPARECER AOS EXAMES HEMATOLOGICOS A QUE DEVIA
SUBMETER-SE, TENDO SIDO MESMO ADVERTIDO DE QUE A SUA AUSÊNCIA
PODERIA SIGNIFICAR EM SEU DESFAVOR, NÃO E ADMISSIVEL VENHA ELE A
ALEGAR SUA PROPRIA OMISSAO PARA PRETENDER ANULAR O PROCESSO, A
PARTIR DA SENTENÇA: O MESMO DE DIZER-SE QUANTO A NÃO TEREM SIDO
INQUIRIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO RÉU, SE A DEFESA SEQUER
FORNECEU OS SEUS ENDERECOS. DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA, SE NO
CASO PARADIGMA DIFERENTEMENTE DO OCORRIDO NA ESPÉCIE DOS AUTOS,
SE FURTOU O RÉU A REALIZAÇÃO DAS PROVAS.